Tribunal: TJPA
Processo: 0821750-82.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821750-82.2024.8.14.0401

APELANTE: LUCAS FELIPE DAS NEVES FIGUEIRA, JOAO DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, a pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento fotográfico, por violação ao art. 226, do Código de Processo Penal, e a absolvição por insuficiência de provas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é nulo por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico observou as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, pois a vítima descreveu previamente os agentes e, em seguida, identificou os apelantes dentre fotografias de outros indivíduos, sem hesitação, com lavratura de termo devidamente assinado pela autoridade policial, por testemunhas e pelo ofendido.

4. A nulidade arguida não se sustenta, além disso o reconhecimento não se encontra isolado nos autos, estando corroborado por outros elementos probatórios, especialmente o relatório de investigação que vinculou um dos apelantes à solicitação da corrida por aplicativo, bem como pela confirmação da autoria em juízo.
5. A palavra da vítima, firme e coerente nas fases extrajudicial e judicial, assume especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando amparada por provas independentes.

6. O conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, inviabilizando o pleito absolutório, sob pena de indevido reexame de provas.

7. A condenação encontra respaldo no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a r. sentença não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

8. Inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria das penas, corretamente fixadas à luz das circunstâncias judiciais e das majorantes reconhecidas.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação criminal conhecida e improvida.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022;
STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/3/2022;
STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015;
STJ, REsp 2.177.683/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

João Douglas de Souza Oliveira e Lucas Felipe das Neves Figueira, inconformados com os termos da r. sentença que os condenou a pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§2º, II, V e §2º-A, I
do Código Penal, interpuseram o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando violação ao disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, e absolvição por insuficiência das provas.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226, DO CPP. NEGATIVA DE AUTORIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 28147277 - Págs. 2 a 5):

A MATERIALIDADE e a AUTORIA do crime restaram devidamente demonstradas, quer seja pelos documentos que instruem o processo ou pela prova oral produzida em audiência, ambas realizadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, sobreleva-se especial destaca os autos de reconhecimento de pessoas ID. 129111830 - Pág. 8, ID. 129111830 - Pág. 12 e ao relatório policial ID. 129111834.

DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.

A vítima NEWMAR AUGUSTO SOARES SILVA durante o seu depoimento, declarou que estava “rodando de aplicativo” quando aceitou uma corrida, sendo que, ao chegar no local de destino, os acusados “anunciaram o assalto”.

Na sequência, a vítima informou que foi “colocada para o banco de trás”, enquanto um dos acusados assumiu a direção do veículo. Após, a vítima declarou que ficou por aproximadamente “uma hora e meia” em poder dos criminosos, até ser “abandonada” em via pública, com as “mãos amarradas para trás”, enquanto os agentes “levaram o seu carro”, o qual, “até hoje” não foi encontrado.

Às perguntas do Ministério Público, a vítima informou que, posteriormente ao crime, os acusados entraram em contato com a sua “esposa”, utilizando o seu celular que havia sido subtraído, solicitando dinheiro para que o veículo fosse restituído. Ainda às perguntas do parquet, a vítima informou que o acusado João Douglas de Souza Oliveira, portava uma arma de fogo do tipo “revolver”.

Às perguntas da defesa técnica, a vítima informou que, além dos acusados, havia uma “mulher” participando da ação criminosa. Ademais, a vítima esclareceu, ainda, que os acusados “foram presos em outro assalto” e, na sequência, a polícia solicitou a sua presença na delegacia, ocasião em que reconheceu os denunciados como sendo os autores do delito.

DOS INTERROGATÓRIOS

O acusado LUCAS FELIPE DAS NEVES FIGUEIRA, em sede de interrogatório, negou a autoria delitiva, aduzindo que foi preso por outro crime, ao passo que, em relação ao crime em apuração, “não possui nenhum tipo de conhecimento”.

Ademais, o acusado declarou que não possuía aplicativo de corrida cadastrado no seu CPF.

Quanto a João Douglas de Souza Oliveira, o acusado declarou que não o conhece.

Por fim, o acusado declarou que no dia e hora dos fatos se encontrava “em casa”.

O acusado JOÃO DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA, em sede de interrogatório, negou a autoria delitiva, aduzindo que no dia e hora dos fatos em apuração não se encontrava em Belém.

Ademais, no que se refere ao auto de reconhecimento colacionado aos autos, o acusado alegou que a vítima se encontrava “encapuzada” por ocasião do procedimento, razão pela qual pedia a esta para que “olhasse para o seu rosto”.

Quanto a Lucas Felipe Das Neves Figueira, o acusado declarou que “não sabe quem é e nunca ouviu falar”.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Diante de tudo até aqui exposto, não merece acolhida a tese absolutória sustentada pela defesa, tendo em vista que o conjunto probatório coligido nos autos se afigura suficiente para fins de demonstração da autoria e materialidade delitiva.

As declarações colhidas em Juízo, aliadas aos demais elementos de prova carreados aos autos (sobretudo os autos de reconhecimento de pessoas ID.129111830 - Pág. 8, ID.129111830 - Pág. 12 e o relatório policial ID.129111834), são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado.

Com efeito, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial destaque, preponderando em relação às demais provas e, no caso dos autos, a vítima Newmar Augusto Soares Silva compareceu em Juízo e relatou minuciosamente a ação delituosa, nos exatos termos descritos na exordial. Ademais, durante a audiência de instrução, a vítima reconheceu os acusados como sendo os autores do delito.

Sobre o tema, confira-se:

(...)

DA VALIDADE DOS AUTOS DE RECONHECIMENTO ID.129111830 - Pág. 8 e ID.129111830 - Pág. 12

Como consabido, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do CPP.

Pois bem, no caso dos autos, afere-se que, sem embargo dos autos de reconhecimento de pessoa ID.129111830 - Pág. 8 e ID.129111830 - Pág. 12, terem sido realizados através de fotografia, foram observadas todas as formalidades legais necessárias à sua validação.

Com efeito, em observância ao disposto no artigo 226 do CPP, o reconhecedor foi convidado a descrever a pessoa reconhecida (inciso I do artigo 226 do CPP); ao reconhecedor foram apresentadas várias fotos, as dos acusados e de outras pessoas com características semelhantes (inciso II do artigo 226 do CPP); por fim, os autos de reconhecimento foram assinados pela autoridade policial, pelo reconhecedor e por duas testemunhas (inciso IV do artigo 226 do CPP).

Ademais, soma-se à argumentação precedente, ainda, que durante a audiência de instrução, a vítima Newmar Augusto Soares Silva, ratificou que procedeu com os autos de reconhecimentos na delegacia e reconheceu os denunciados como sendo os autores do delito.

Sobre o tema, confira-se o entendimento jurisprudencial correlato:

(...)

DA NEGATIVA DE AUTORIA

Entrementes, no que se refere às negativas de autoria por parte dos acusados, embora se constituam como exercício regular do direito de defesa, por outro lado, não possuem respaldo probatório suficiente para fins de sustentar eventual absolvição.

Com efeito, destaca-se que, embora Lucas Felipe das Neves Figueira e João Douglas de Souza Oliveira, tenham alegado, respectivamente, que no dia e hora do feito estavam “em casa” e fora da cidade de Belém, não produziram qualquer prova capaz de subsidiar as referidas alegações.

Entrementes, embora as alegações suscitadas pelos réus fossem de fácil demonstração, a defesa técnica não se desincumbiu do referido ônus.

Outrossim, quanto ao acusado Lucas Felipe das Neves Figueira, salienta-se que, embora este tenha aduzido que não possuía aplicativo de corrida cadastrado no seu CPF, o relatório de investigação ID.129111834 apontou, categoricamente, que o perfil utilizado para solicitar a corrida estava cadastrado em seu nome (ID.129111834 - Pág. 6). Ademais, ainda em relação ao referido relatório de investigação, salienta-se, ainda, que a chave pix cadastrada no aplicativo estava registrada em nome de Lucas Felipe das Neves Figueira (ID.129111834 - Pág.7).

Ademais, não se pode olvidar, ainda, que, embora os acusados tenham sustentado que não se conhecem, por outro lado, além do processo em epígrafe, os réus respondem conjuntamente aos processos nº 0802574-38.2024.814.0201 e nº0815238- 12.2021.8.14.0006, nos quais são acusados da prática do mesmo crime objeto de apuração nestes autos.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 28147226 - Pág. 4);

b)

Autos de reconhecimento fotográfico (Num. 28147226 - Págs. 8 a 14) – em que a vítima reconhece os recorrentes, sem sombra de dúvidas, como autores do fato;

c)

Relatório de Investigação (Num. 28147227 - Págs. 1 a 23), onde ficou constatado forte indícios de participação do réu Lucas Felipe, com seu CPF e telefone cadastrados na conta do aplicativo 99 que solicitou a corrida para a vítima, possuindo, ainda, característica peculiar narrada por aquela (tatuagem de flor em sua mão) e de João Douglas, reconhecido pelo ofendido como o sujeito que se sentou no banco do carona, armado com um revólver, de cor preta e que o rendeu.

d)

Depoimento extrajudicial e judicial da vítima uníssono, detalhado e coeso, confirmando a ocorrência dos fatos e a autoria delitiva dos réus (Num. 28147226 - Pág. 6 e mídia de Num.28147261);

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo e de suas majorantes.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade dos reconhecimentos fotográficos, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar, pois, ao contrário do alegado, estão em consonância com tal regramento.

Ora, constato que a vítima descreveu os agentes do crime e, após essa descrição circunstanciada, a autoridade policial submeteu a foto dos suspeitos acompanhada de outros 5 indivíduos ao exame, tendo a vítima apontado, sem sobras de dúvidas, para os recorrentes como os autores do crime. Além disso, encontra-se assinado pela autoridade policial (delegado), duas testemunhas e a vítima.

Nesse contexto, não há que se falar nulidade.

Para corroborar:

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 386, VII, E 226, AMBOS DO CPP. TESE DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA COM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE CONCLUIU NO SENTIDO DA EFETIVA OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA NORMA PROCESSUAL. REEXAME. INADMISSIBILIDADE; SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE A QUEM É IMPUTADA A CONDUTA. PROVA INDEPENDENTE QUE FIRMA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA). INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. PARECER ACOLHIDO.

1. Embora a defesa alegue que o reconhecimento fotográfico teria sido supostamente efetivado em descompasso com as diretrizes estabelecidas na norma processual em comento, o acórdão atacado, ao examinar as circunstâncias fáticas em que verificado tal reconhecimento, concluiu pela efetiva observância da norma processual (art. 226 do CPP), na medida em que a vítima descreveu o agente ativo do crime e, após essa descrição circunstanciada, a autoridade policial submeteu a foto do suspeito acompanhada de outros 8 indivíduos ao exame, tendo a vítima apontado, com certeza, para a pessoa do recorrente como o autor do crime. Tal o contexto, eventual declaração de nulidade demandaria o reexame do contexto fático no qual a prova foi produzida, providência essa vedada nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Da moldura fática delineada na sentença, mantida no acórdão atacado, verifica-se que inexiste dúvida acerca da correta identificação do indivíduo a quem é imputada a conduta delitiva, inclusive porque o próprio recorrente confirmou ter saído acompanhado da vítima de um bar e se dirigido até a residência dela, onde supostamente ocorreu o crime, do qual ele nega a prática.

Nesse cenário, a nulidade aventada afigura-se absolutamente inapta per se a infirmar a condenação, na medida em que há prova independente que firma a correta identificação do autor.

3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação, considerando que tais crimes são geralmente cometidos em situações de clandestinidade (AREsp n. 2.600.589/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN 31/12/2024). No caso dos autos, a instância ordinária não dissentiu dessa orientação, pois manteve a condenação do recorrente com base na convicção, estabelecida a partir do exame da prova coligida, de que o depoimento da vítima encontra ressonância em outros elementos probatórios, sendo inviável o reexame dessa conclusão à luz da Súmula 7/STJ.

4. A parte recorrente não realiza o cotejo analítico necessário, limitando-se a transcrever ementas dos acórdãos paradigmas, sem demonstrar a similitude fática e a interpretação diversa, o que impede a verificação do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ. Parecer acolhido.

5. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.177.683/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Destaco, por fim, que os reconhecimentos fotográficos não estão isolados nos autos. Afinal:

a) encontram-se em consonância com Relatório de Investigação (Num. 28147227 - Págs. 1 a 23) - onde ficou demonstrado que era o apelante Lucas Felipe quem solicitou a corrida para a vítima, mediante aplicativo da 99 (por CPF e telefone);

b) e, também, ratificado pela vítima, em juízo, a qual, ainda, reconheceu ambos os réus em sede de audiência. Descrevendo, inclusive, quem possuía a arma de fogo.

Nessa linha,

não acolho as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas aos apelantes; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026